Tribunal: TJSP
Processo: 1500044-11.2019.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DEVIDAMENTE MOTIVADO – PRELIMINAR ARREDADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INATENDÍVEL – RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONFIRMANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – QUANTIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DEVIDAMENTE MOTIVADO – PRELIMINAR ARREDADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INATENDÍVEL – RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONFIRMANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – QUANTIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500044-11.2019.8.26.0282, da Comarca de Itatinga,
em que é apelante JOVANA DO CARMO SILVESTRE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Afastaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-11.2019.8.26.0282 - Voto no 50769
2
Voto no 50769
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500044-11.2019.8.26.0282
Comarca: ITATINGA - (Processo no 1500044-11.2019.8.26.0282)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Jovana do Carmo Silvestre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INDEFERIMENTO DE
OITIVA DE TESTEMUNHA DEVIDAMENTE MOTIVADO – PRELIMINAR
ARREDADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO
INATENDÍVEL
–
RELATOS
DOS
GUARDAS
MUNICIPAIS CONFIRMANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – QUANTIDADE,
NATUREZA
E
FORMA
DE
ACONDICIONAMENTO
DA
DROGA
INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA –
PENAS E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO – RECURSO
NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JOVANA DO CARMO SILVESTRE foi condenada
pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de ITATINGA, nos autos
do Processo no 1500044-11.2019.8.26.0282, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Wellington Barizon, como incursa no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, sendo vedado o recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-11.2019.8.26.0282 - Voto no 50769
3
liberdade (fls. 194/202).
A apelante foi processada porque, no dia 14 de
fevereiro de 2019, por volta das 10h30min, na Rua Benedito
Antunes de Toledo, no 380, na cidade de Itatinga, vendeu 01
(uma) porção de crack, bem como trazia consigo, para posterior
para entrega a consumo de terceiros, outras 12 (doze) porções da
mesma droga, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Apela, arguindo em preliminar a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de
testemunha regularmente arrolada. No mérito, objetiva a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28,
caput, da Lei 11.343/06 (fls. 223/228).
Contrariado o recurso (fls. 231/234), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Rodrigo César Rebello Pinho, opina
pelo seu desprovimento (fls. 246/252).
É o relatório.
A preliminar, com a devida vênia, não pode
prosperar.
No caso em tela, o indeferimento da oitiva de
testemunha arrolada pela defesa se encontra devidamente
motivado.
Como
bem
pontuado
pelo
douto
Magistrado
sentenciante, além de não ter sido localizada no endereço
fornecido para intimação, a testemunha não informou seu novo
paradeiro.
Não
demonstrada,
no
mais,
a
imprescindibilidade da colheita de seu depoimento para a
elucidação dos fatos.
Conforme remansosa jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça: “não se acolhe alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-11.2019.8.26.0282 - Voto no 50769
4
nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento
de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o
destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada,
indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou
desnecessárias ou impertinentes. (REsp. 1.519.662/DF, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
1/9/2015)" (AgRg no AREsp 1.035.285/ES, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe
13/09/2018).”
Arredada a preliminar, passa-se à questão de
fundo.
A materialidade e a autoria do delito imputado
à apelante restaram bem delineadas nos autos.
Verte
da
peça
inaugural
que
Guardas
Municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram uma pessoa
em atitude suspeita, deixando a residência da denunciada, local
conhecido como ponto de tráfico drogas. Realizada a
abordagem, os guardas lograram encontrar uma porção de
crack na posse do suspeito, que, indagado, confirmou ter
acabado de adquirir o entorpecente diretamente de JOVANA.
Em razão disso, a apelante foi conduzida até a Delegacia de
Polícia, local onde foi submetida à busca pessoal por policial
civil feminina. Durante a revista foram apreendidas, em meio às
vestes da recorrente, 12 (doze) porções da mesma droga
anteriormente
encontrada
com
Guenaldo,
todas
individualmente embaladas e prontas para venda, além de R$
52,00 (cinquenta e dois reais) em dinheiro, separados em notas
diversas.
JOVANA negou a traficância. Sustentou, em
suma, que as drogas que portava seriam por ela mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-11.2019.8.26.0282 - Voto no 50769
5
consumidas.
Sua escusa, contudo, destoa do restante da
prova oral produzida em Juízo.
Lourival
e
Edson,
guardas
municipais,
roboraram o quanto narrado na denúncia. Narraram que
realizavam patrulhamento, quando avistaram um indivíduo
saindo da residência de JOVANA, local de notória traficância.
Decidiram abordá-lo e, com ele, encontraram uma pedra de
crack.
Indagado,
Guenaldo
confirmou
ter
comprado
o
entorpecente da recorrente. Em razão disso, conduziram-na até
o Distrito Policial, onde, após revista por policial feminina, nas
vestes da apelante, foram apreendidas outras 12 porções da
mesma droga, além de dinheiro.
Neste
cenário,
inatendível
o
pleito
desclassificatório.
Os seguros e harmônicos depoimentos dos
guardas municipais deixam clara narcotraficância exercida pela
irrogada.
Cumpre o registro de que não há nos autos
registro de animosidade específica entre os agentes da lei e o
apelante, de modo que nada conduz à trivial tese de defesa que
defende a parcialidade de tais testemunhos, largamente
rechaçada pela jurisprudência.
Não bastasse, em terreno policial, Guenaldo
confirmou ter adquirido a porção de droga que portava da
apelante (fls. 05).
Demais,
as
circunstâncias
da
prisão,
a
quantidade de drogas, sua natureza perniciosa e, ainda, a
forma de acondicionamento (em porções individuais e prontas
para o comércio) evidenciam, com suficiente clareza, a intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-11.2019.8.26.0282 - Voto no 50769
6
de tráfico.
Bem lançada, portanto, a condenação.
Nada a reparar na dosimetria penal aplicada.
Não houve sequer impugnação quanto à pena e
o regime prisional fixados.
Atentando-se às diretrizes do artigo 42 da Lei
de Drogas, em razão da natureza do entorpecente apreendido, a
pena-base foi incrementada em 1/6 (um sexto).
Na segunda etapa, presente a reincidência (fls.
191/193), a reprimenda foi agravada em outro 1/6 (um sexto),
totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Recalcitrante
em
condutas
criminosas,
a
recorrente não faz jus ao redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no
11.343/06.
Por arremate, bem fixado o regime prisional
mais severo. E outro não se coadunaria com as circunstâncias
judiciais sopesadas negativamente e com a agravante precitada.
Diante do exposto, pelo meu voto, afasta-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator